Tribunal: TJSP
Processo: 1004226-89.2017.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ATO JUDICIAL QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECISÃO QUE SE QUALIFICA COMO INTERLOCUTÓRIA E NÃO SENTENÇA - INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO - VIA RECURSAL INADEQUADA – ERRO GROSSEIRO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.

RECURSO NÃO CONHECIDO.